Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-93.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806354-93.2024.8.14.0133

APELANTE: JHONATHAN ROSA DE AVIZ, MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado tentado. dosimetria da pena. detração penal. regime inicial aberto. ausência de interesse recursal útil. competência do juízo da execução. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 8 dias-multa, fixado o regime inicial aberto.

2.A defesa sustenta nulidade parcial da dosimetria, sob o argumento de ausência de aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, pleiteando o abatimento do período de prisão provisória na sentença condenatória.

ii. questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse recursal útil na pretensão de aplicação da detração penal quando fixado o regime inicial aberto; (ii) se o art. 387, § 2º, do CPP impõe ao juízo da condenação o cômputo do tempo de prisão provisória para fins diversos da fixação do regime inicial.

iii. razões de decidir

4.O recurso pressupõe utilidade prática, inexistente quando a pretensão recursal não é apta a produzir resultado mais favorável ao recorrente. Fixado o regime inicial aberto, inexiste regime mais brando a ser estabelecido, tornando inócua a aplicação da detração na sentença.

5.O art. 387, § 2º, do CPP delimita a detração pelo juízo sentenciante exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

6.O cômputo do tempo de prisão provisória para progressão de regime ou outros benefícios executórios compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/84.

7.Ausência de prejuízo aos apelantes, pois o período de custódia cautelar será oportunamente analisado na fase executória.

iv. dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP destina-se exclusivamente à fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 2. Inexiste interesse recursal útil na discussão sobre detração penal quando fixado o regime inicial aberto, por ausência de possibilidade de regime mais benéfico.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; art. 14, II; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento das respectivas penas de

03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, em regime aberto.

Narra a denúncia (ID 27209928):

“[...]

1) Consta nos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 19h45, à Rua Claudio Barbosa da Silva, esquina com a Rua Benevides, bairro Centro, neste município, os denunciados JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA, mediante grave ameaça e violência e em unidade de desígnios, tentaram subtrair para si uma bolsa, pertencente à vítima LIOSVALDA SILVA DE SOUZA, não alcançando o intento por circunstâncias alheias à vontade, uma vez que a vítima resistiu à ação criminosa, incorrendo no crime previsto no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

2) Segundo apurado, no dia, hora e local acima descritos, a vítima estava caminhando em via pública, juntamente com a amiga Maria Osileia Alves de Sousa, quando foi surpreendida pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta, ocasião em que abordaram LIOSVALDA SILVA DE SOUZA e imediatamente puxaram sua bolsa.

3) Nessa ocasião, a vítima foi agredida por JHONATHAN, que estava na garupa da motocicleta conduzida por MARCUS WINICIUS, que a jogou no chão, puxou seu cabelo e ainda desferiu chutes e socos, com a intenção de subtrair o objeto, todavia LIOSVALDA conseguiu segurar sua bolsa, pois estava presa ao seu corpo, enquanto sua amiga também tentava impedir o roubo e defender a vítima, desferindo socos nas costas de JHONATHAN.

4) Os denunciados só cessaram a ação criminosa quando avistaram um carro vindo com faróis acesos, momento em que JHONATHAN subiu na motocicleta, e eles empreenderam fuga.

5) Diante do ocorrido, um popular que passou no momento da tentativa de assalto, informou à polícia militar que havia dois homens em uma motocicleta realizando assaltos, momento em que a viatura estava próxima ao local onde ocorreram os fatos.

6) Na oportunidade, os policiais conseguiram identificar os suspeitos que passavam em uma motocicleta com as mesmas características que o popular havia informado, momento em que o militar verbalizou a ordem de parada dos suspeitos e realizou buscas pessoais, mas nada foi encontrado.

7) Diante disso, os policiais militares conduziram os suspeitos para a delegacia e solicitaram que a vítima fosse localizada, para que ela pudesse realizar o reconhecimento dos denunciados.

8) Em sede policial, a ofendida imediatamente reconheceu os denunciados e afirmou que haviam sido eles os responsáveis por tentarem subtrair seus pertences de forma violenta. Diante desta afirmação, os imputados foram presos em flagrante delito.

9) Em interrogatório, JHONATHAN ROSA DE AVIZ, exerceu seu direito constitucional de ficar calado (ID. Num. 134165916 - Pág. 18) e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA, confessou parcialmente a prática do crime (ID. Num. 134165916 - Pág. 20)

10) A autoria e materialidade delitiva do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro restaram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas e da vítima (ID. Num. 134165916 - Pág. 10,12, 14 e 16).

11) Por todo o exposto, o denunciado JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA incorreram na sanção do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam os denunciados citados para responderem à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se as testemunhas e a vítima abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una, interrogando-se, em seguida, os denunciados, para que sejam ao final condenados, depois da regular tramitação processual, bem como requer que seja ao final arbitrado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Termos em que se pede deferimento.

Marituba/PA, 9 de janeiro de 2025.”

Em suas
razões recursais
(ID 30442276) a defesa de ambos os réus assevera a necessidade de
reforma da sentença
no que tange à
dosimetria da pena
, sustentando que o juízo sentenciante
deixou de observar a incidência obrigatória da detração penal
, nos moldes do
art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
. Aduz que o
período de prisão provisória
deveria ter sido devidamente
abatido do
quantum
da pena definitiva aplicada
, providência que, segundo a defesa, repercute não apenas na fixação da pena a ser executada, mas também no cálculo de eventuais benefícios a serem analisados no curso da execução penal. Assim,
requer a realização de nova dosimetria, com a correta aplicação da detração penal, a fim de que seja ajustado o montante da sanção imposta.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 31857226), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifesta pelo
“CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos de Apelação interpostos por JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA, nos termos supracitados”
(Textual) (ID 33789869).

É o relatório.

À D. revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
defesa se insurge
exclusivamente contra a alegada
ausência de aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, sustentando que o tempo de prisão provisória deveria ter sido abatido da pena na própria sentença condenatória, por supostamente influenciar o cálculo de benefícios futuros na execução penal.

Outrossim, cumpre destacar que, conforme se extrai da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa,
sendo fixado, expressamente, o regime inicial aberto.

A propósito, registro que a
própria peça recursal incorre em equívoco ao mencionar regime semiaberto
,
quando, na realidade, a sentença é inequívoca ao estabelecer o regime aberto, o mais brando dentre aqueles previstos no ordenamento jurídico penal.

Pois bem. Antes de adentrar propriamente no mérito da tese defensiva, entendo necessário examinar a existência de interesse recursal útil.

Nesse contexto, é consabido que o recurso somente se legitima quando presente utilidade prática na eventual reforma da decisão impugnada. Não basta a mera inconformidade subjetiva da parte, exige-se que o provimento jurisdicional pleiteado seja apto a produzir resultado concreto e favorável.

No caso em análise,
verifico que os apelantes já foram condenados ao regime inicial aberto, que constitui o regime menos gravoso previsto na legislação penal. Assim, ainda que eu determinasse, nesta fase, a aplicação da detração do tempo de prisão provisória, não haveria qualquer possibilidade de fixação de regime mais benéfico que o aberto.

Dessa forma, constato que o
pedido recursal
revela-se, sob o prisma prático,
inócuo
, porquanto
incapaz de alterar a situação jurídica atual dos apelantes no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena. Por essa razão, reconheço a ausência de interesse recursal útil.

Ainda assim, por cautela e em observância ao princípio da ampla defesa, passo à análise da tese à luz do ordenamento jurídico, a fim de demonstrar a correção da sentença.

Inicialmente, transcrevo o teor do art. 387 do Código de Processo Penal, no ponto pertinente:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Da leitura do dispositivo, observo que o legislador foi absolutamente claro ao delimitar a finalidade da detração a ser realizada pelo juiz sentenciante: o tempo de prisão provisória será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.

Logo, concluo que a norma não autoriza o juízo da condenação a realizar cálculos voltados à progressão de regime, livramento condicional ou quaisquer outras benesses executórias. Sua finalidade é específica e restrita: evitar que o condenado inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o devido, considerada a prisão cautelar já suportada.

Ademais, importa ressaltar que a Lei de Execução Penal, ao tratar das atribuições do Juízo da Execução, dispõe expressamente:

"Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III – decidir sobre:

(...)
c) detração e remição;”

Portanto, concluo que o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime ou outros benefícios é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, e não do juízo de conhecimento.

Nesse sentido, entendo que a interpretação defendida pelos apelantes amplia indevidamente o alcance do art. 387, § 2º, do CPP, atribuindo-lhe finalidade que o legislador não conferiu.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifico que, tendo sido fixado o regime inicial aberto, eventual detração realizada na sentença não teria o condão de produzir qualquer alteração prática, pois inexiste regime mais brando a ser estabelecido.

Assim, reafirmo que a decisão do magistrado de primeiro grau, ao consignar que deixava de proceder à detração por não haver impacto no regime inicial, encontra-se em perfeita consonância com a finalidade da norma processual e com a sistemática da execução penal.

No mesmo sentido, oportuno citrar trecho do parecer ministerial, que afirma:

“Nesse contexto, a alegação da defesa de que a detração é necessária para o cálculo de futuros benefícios da execução, como progressão de regime ou livramento condicional, embora correta em sua essência, equivoca-se quanto ao momento e ao órgão competente para tal análise, considerando que a competência para realizar o cômputo da pena para todos os fins da execução penal, incluindo a verificação de requisitos para benefícios, é, por excelência, do Juízo da Execução Penal, conforme se extrai do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Assim, ao juízo da condenação, a detração interessa unicamente para a fixação do regime inicial. Se essa fixação não é alterada, a análise exaure-se, e a matéria remanescente é transferida ao juízo da execução. Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao consignar que deixava de realizar a detração por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena, está em perfeita harmonia com a finalidade da norma e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.”

Por conseguinte,
não vislumbro qualquer prejuízo aos apelantes
, uma vez que
o tempo de prisão provisória será oportunamente considerado pelo Juízo da Execução Penal
, órgão competente para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão de benefícios.

Diante de todo o exposto, reconheço a ausência de interesse recursal útil e, ainda que superado tal fundamento, concluo que a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto por JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026